Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715182-32.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ MURILO RIOTINTO SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ. CULPA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ETILÔMETRO. CERTIFICADO INMETRO. PROVA EFICAZ DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. TESE DE ATICIPIDADE DA CONDUTA. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor exige, para sua configuração, a violação ao dever objetivo de cuidado, que se manifesta pela negligência, pela imprudência ou pela imperícia. 2. Comprovada a responsabilidade do condutor pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que o conduzia violando o dever objetivo de cuidado ao invadir a faixa contrária e colidir com a motocicleta conduzida pela vítima fatal, impõe-se a manutenção da condenação. 3. É eficaz a prova do estado de embriaguez do apelante através do documento emitido pelo etilômetro que demonstra que o aparelho estava verificado e certificado pelo INMETRO, conforme a Portaria/INMETRO no 06, de 17/01/2002. 4. Afasta-se a tese de atipicidade da conduta por não previsibilidade do resultado morte quando o conjunto probatório demonstra que o apelante, nas condições em que se encontrava, possuía a capacidade de antever o resultado e evitar o acidente de trânsito, se tivesse adotado as precauções necessárias ao atravessar a via, especialmente no que se refere a aproximação de outros veículos. 5. Havendo pedido da acusação, deve ser mantida a condenação à indenização mínima por danos morais. Contudo, o valor arbitrado deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima, facultando-se aos ofendidos, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto impossível concluir quem foi o responsável pelo acidente. Afirma a existência de forte contradição e fragilidade entre os depoimentos das testemunhas, defendendo ainda a atipicidade do fato, vez que ausente a previsibilidade por parte do recorrente. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, a dinâmica dos fatos revela que o apelante, condutor do automóvel, agiu com imprudência e negligência, dando causa ao acidente. De acordo com o Laudo do Exame de Local do Acidente no 10965/2022 (ID 59858553), a causa determinando do acidente foi o fato de o veículo conduzido pelo apelante ter invadido a faixa de trânsito em sentido contrário ao regulamentar, resultando na colisão com a motocicleta, que trafegava regularmente. Além disso, no teste de alcoolemia constatou-se que ele havia ingerido bebida alcóolica em quantidade superior ao permitido por lei (ID 59858514) (ID 62425733 - Pág. 5). Corroborando com as conclusões técnicas, a prova oral demonstrou a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito (ID 62425733 - Pág. 6). Inexiste a alegada contradição e fragilidade nos depoimentos colhidos, uma vez que a testemunha presencial Renan afirmou expressamente que o veículo do apelante invadiu a faixa contrária da via. (ID 62425733 - Pág. 7). Em relação à tese de atipicidade da conduta por não previsibilidade do resultado morte, extrai-se dos autos que, diversamente do que expõe a argumentação defensiva, embora não tenha sido demonstrado excesso de velocidade, o apelante invadiu a faixa contrária sem observar a aproximação da motocicleta, que trafegava regularmente, com a qual colidiu frontalmente. Nesse contexto, evidencia-se que o apelante, nas condições em que se encontrava, possuía a capacidade de antever o resultado e evitar o acidente de trânsito, se tivesse adotado as precauções necessárias ao atravessar a via, especialmente no que se refere a aproximação de outros veículos (ID 62425733 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002